Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704909-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE AGRAVADO: QUALITY4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Quality4 Consultoria Empresarial Ltda. - ME (proc. no 0734568-31.2020.8.07.0001), intimou o agravante para, dentre outras providências, apresentar provas documentais que possam embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim como a existência de grupo econômico (ID no 113235239). 2. A decisão determinou, ainda, que o agravante apresentasse a qualificação completa da pessoa jurídica, com indicação dos endereços atualizados para viabilizar as citações dos interessados. 3. Nas razões de ID no 32791018, o agravante, em suma, tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, que teriam sido demonstrados, o que justifica a reforma da decisão para admitir o processamento do incidente imediatamente. 4. O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi indeferido (ID no 32810289). 5. Na origem (processo no 0709906-66.2021.8.07.0001), em atendimento à decisão agravada, foi apresentada petição relativa ao incidente e comprovante de recolhimento das respectivas custas (IDs no 114114358 e 114114359). 6. Após pesquisa de ativos financeiros nos sistemas conveniados em nome da agravada, em atendimento à petição de ID no 116401152, nota-se que ainda não houve análise sobre o juízo de admissibilidade do incidente (ID no 117683539). 7. Considerando a utilidade e o objeto deste agravo de instrumento, bem como o risco de supressão de instância, intime-se o agravante, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e justifique se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 8. Cumpridas a diligência, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO